Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008277-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTORI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 10.544.044/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO
STAY PERIOD
– EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, §4o, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam
essenciais à atividade empresarial, notadamente à mingua da comprovação da existência de situação excepcional que justifique a mitigação da regra.

In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Santori Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Eireli – ME
(em recuperação judicial),

em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação de Busca e Apreensão n. 1005073-78.2022.8.11.0002, manejada pelo
Banco J. Safra S.A
, que deferiu a apreensão do veículo marca Fiat, modelo Toro Volcano, placa RAZ1A59, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois o veículo compõe a frota da recuperanda, e é essencial para a manutenção da sua atividade econômica, ainda que findo o prazo de blindagem.

Alega que a essencialidade do veículo consta do relatório financeiro da recuperanda, e que a retirada do bem acarretará impacto nas receitas da empresa.

Segue sustentando que mero decurso do
stay period
não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor e que a decisão da juíza a
quo
viola a jurisprudência do c. STJ, que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Pontua que é competência exclusiva do juízo recuperacional realizar o controle de ativos da empresa em recuperação judicial.

Defende que a manutenção da r. decisão poderá inviabilizar o cumprimento do plano, e consequentemente a falência da empresa.

E, nesse sentido, pugna pela reforma da decisão agravada.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 166934196, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 169500693 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão proposta visando a apreensão do veiculo marca Fiat, modelo Toro Volcano, placa RAZ1A59 objeto de contrato de alienação fiduciária.

Deferido o processamento da recuperação judicial em favor da empresa, ora agravante, considerando a essencialidade do bem dado em alienação fiduciária, foi determinada a permanência do veiculo com a devedora durante o período de blindagem, que foi prorrogado, e após o decurso do prazo, a instituição financeira requereu o prosseguimento do feito, com a expedição do mandado de busca e apreensão, cujo pedido foi deferido pela togada singular.

Insurge-se então a agravante, sustentando a essencialidade do bem para o desempenho e continuidade da sua atividade econômica, asseverando que o simples transcurso do
stayd period
não é o bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem-se que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, e
mbora tenha havido a suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao pedido recuperacional, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, diante do transcurso do prazo estabelecido no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, não existe, em regra, óbice para o prosseguimento da ação, mormente à mingua de situação excepcional que justifique a flexibilização da regra.

Cumpre salientar que, conforme o entendimento proferido pela 2a Seção, do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “
a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso
." (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

No caso em pauta,
a agravante ao fundamentar sua pretensão limita-se a alegar a essencialidade do bem para manutenção de sua atividade produtiva, sem trazer qualquer justificativa acerca da falta de cumprimento da obrigação contratual referente ao bem que fomenta sua atividade empresarial, tampouco sinalizou qualquer tentativa de acordo com o credor fiduciário com o fim de evitar o prosseguimento das ações de busca e apreensão, até porque o
stay period
conferido à recuperanda é justamente para que possa, nesse intervalo, dar continuidade a sua atividade empresarial e assim regularizar e reorganizar suas finanças com o propósito de preparar-se para cumprimento do plano e consequentemente sair da crise.

Destarte não se pode olvidar que o intuito da lei de regência não é tutelar a recuperanda por tempo indeterminado, devendo, na hipótese de revelada sua inviabilidade, ser decretada sua falência, preservando deste modo, o que resta de seus ativos.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – BEM OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO ÀS ATIVIDADES AFASTADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL (ARTIGO 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005) –
TRANSCURSO DO PRAZO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal no. 11.101/05 – Lei de Recuperação Judicial e Falência – prevê em seu art. 49, §3o, que o devedor não será privado dos bens essenciais a sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão havido com a decretação da recuperação judicial. Todavia, o direito da empresa devedora de permanecer na posse de veículo objeto de alienação fiduciária durante a recuperação judicial, por ser este essencial às suas atividades, restringe-se apenas ao período de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da falência ou do deferimento do processamento da recuperação judicial (“stay period”).
Assim, uma vez transcorrido o prazo improrrogável de 180 dias (parágrafo 4o, do artigo 6o), inexiste óbice ao deferimento da medida expropriatória
.
” (RAI n. 1006801-68.2019.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.10.2019 – negritei)

Na mesma toada cito voto da minha relatoria, vejamos:

“
BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO
STAY PERIOD
– EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, §4o, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o entendimento proferido pela 2a Seção, do c. STJ, em julgamento ao AgRg no CC 142082/DF, embora o simples decurso do período de blindagem não enseja a retomada automática das ações individuais, “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005 não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso." (Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2020)

In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.
” (
RAI n.

1015039-08.2021.8.11.0000, minha relatoria, J. 09.12.21)

À vista disso, tenho que agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois, caso seja admitido que a agravante, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5o,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de

junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023